Tribunal: STF
Processo: HC 231720
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruna da Silva Ramos, em favor de Wesley Cassiano, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 824.006/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Inconformado, impetrou habeas corpus no Tribunal de origem e teve a ordem denegada. 



    Neste writ, alega ausência de elementos concretos para custódia cautelar, a qual está amparada apenas na gravidade abstrata do delito, em alusões aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos próprios do tipo penal. 



    Defende que não há provas da materialidade mas sim meras ilações, sobretudo considerando a ínfima quantidade de droga apreendida na casa de sua irmã de 1g de maconha. 



    Aponta que "o paciente sofreu apenas uma condenação até o presente momento e, em processo cujo é objeto deste recurso, obteve manifestação favorável do ministério público para que seja absolvido – por crime continuado – no crime de associação e sua condenação por tráfico de drogas (de 1 G DE MACONHA) sob o fundamento de que ele seria o destinatário final" (e STJ, fl. 6). 



    Aduz desproporcionalidade da medida diante ainda da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 3)



    Nesta Corte, a defesa requer “seja a presente Ordem de Habeas Corpus conhecida e, liminarmente CONCEDIDA, determinando-se a libertação imediata do paciente, impondo as como cautelares diversas da prisão em comparecimento periódico em Juízo e proibição de ausentar-se da Comarca que reside, sem a devida autorização judicial, dispensadas as informações da Autoridade Coatora, vez que o presente writ é instruído com todo o necessário, e após manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, torne-se DEFINITIVA a CONCESSÃO DA ORDEM para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em liberdade, com a aplicação das cautelares indicadas.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Ademais, segundo se infere, a custódia cautelar também está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista o risco de reiteração delitiva. 



    Conforme consta, o paciente ostenta condenações criminais em seu desfavor, inclusive de mesma natureza. 



    Assim, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019) (eDOC 3, p. 5)



    A defesa diz que o acórdão é “genérico e sem fundamento”.



    Sem razão.



    Colhe-se dos autos que “o paciente já foi condenado pela prática de outros crimes, inclusive da mesma natureza, anteriormente (autos de n.º 0001852- 50.2015.8.16.0119 e 0001777-35.2020.8.16.0119), conforme facilmente se constata da análise do relatório do sistema oráculo juntado aos autos da ação penal (mov. 560.1)”. (eDOC 3, p. 3)



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    O acórdão impugnado, portanto, manteve a prisão preventiva imposta ao paciente diante das informações dos autos, segundo as quais ele possui duas condenações, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva, fundamento adotado pela jurisprudência desta Corte, ainda que a defesa não concorde.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente